Tribunal: TJMT
Processo: 1008158-39.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008158-39.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Liminar, Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), EDERNIR JACINTO DE OLIVEIRA - CPF: 211.290.291-15 (AGRAVADO), JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - CPF: 987.463.161-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa:
DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. COBRANÇA DE COTA-PARTE DE BENEFICIÁRIO FALECIDO. REAJUSTES CONTRATUAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA CONTEMPORÂNEA. MANUTENÇÃO DO ACESSO AO PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIA IDOSA PORTADORA DE ALZHEIMER. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por UNIMED Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão que, nos autos de ação revisional e indenizatória, deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a readequação das faturas do plano de saúde, com exclusão da cota-parte de segurado falecido e incidência de reajustes apenas sobre a cota remanescente da autora, bem como para impedir a suspensão dos atendimentos médicos, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível, em sede de tutela de urgência, determinar a imediata readequação das mensalidades do plano de saúde coletivo por adesão, diante da alegação de cobrança indevida da cota-parte do segurado falecido e de abusividade dos reajustes aplicados ao contrato; e (ii) saber se deve ser mantida a determinação de abstenção de suspensão dos serviços assistenciais do plano de saúde em favor da autora, pessoa idosa e portadora de Alzheimer, enquanto perdurar a controvérsia judicial acerca dos débitos discutidos.

III. Razões de decidir

3.

Os documentos acostados aos autos evidenciam que as mensalidades referentes aos meses de maio e junho de 2021 foram cobradas considerando dois beneficiários, mesmo após o falecimento do titular do contrato, ocorrido em 12/05/2021. Contudo, as divergências entre os extratos internos da operadora e os boletos efetivamente emitidos revelam controvérsia fática que demanda dilação probatória e auditoria financeira, incompatíveis com a cognição sumária própria da tutela provisória.

4.

A análise da regularidade dos reajustes anuais e por faixa etária em contratos coletivos por adesão exige produção de prova técnica atuarial apta a aferir a composição do fundo mútuo, a sinistralidade do grupo e a razoabilidade dos percentuais aplicados, nos termos da orientação firmada pelo STJ no Tema Repetitivo no 952.

5.

A pretensão de suspensão imediata dos reajustes e de redefinição do valor das mensalidades não evidencia perigo de dano contemporâneo, uma vez que os fatos impugnados remontam ao ano de 2021, tendo a demanda sido ajuizada apenas em 2026, circunstância que afasta o requisito do periculum in mora previsto no art. 300 do CPC.

6.

Diversamente, a manutenção do acesso da agravada aos serviços de assistência médica revela situação de urgência concreta e atual, por se tratar de pessoa idosa, portadora de doença neurodegenerativa grave, cuja interrupção do tratamento pode acarretar dano irreversível à saúde e à própria vida.

7.

O direito à saúde, assegurado pelo art. 196 da CF/1988, impõe às operadoras de plano de saúde o dever de continuidade da assistência contratada, especialmente quando existente tratamento em curso e controvérsia judicial acerca da exigibilidade dos débitos discutidos.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso de agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para revogar a determinação de readequação imediata das faturas do plano de saúde, mantendo-se, contudo, a ordem de abstenção de suspensão ou interrupção dos serviços assistenciais prestados à agravada, sob pena de multa diária.

Tese de julgamento:
“1. A readequação de mensalidades de plano de saúde coletivo por adesão, fundada em alegação de cobrança indevida e abusividade de reajustes, demanda dilação probatória e prova técnica atuarial, sendo inadequada sua definição em sede de tutela de urgência. 2. A ausência de contemporaneidade do perigo de dano afasta o requisito do periculum in mora previsto no art. 300 do CPC. 3. Deve ser mantida a continuidade da assistência médica prestada por operadora de plano de saúde quando a beneficiária, pessoa idosa e portadora de enfermidade grave, se encontra em situação de vulnerabilidade e risco concreto de dano irreversível à saúde.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo no 952; STJ; TJMT, AI 1002443-84.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 24.04.2024; TJMT, AI 1031500-16.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 26/11/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Revisional e Indenizatória (id.1003555-91.2026.8.11.0041), deferiu parcialmente a tutela de urgência em favor de
EDERNIR JACINTO DE OLIVEIRA.

A decisão agravada determinou a readequação das faturas do plano de saúde para excluir integralmente a cota-parte referente ao segurado falecido, incidindo os reajustes apenas sobre a cota remanescente da autora; determinar a abstenção de suspensão dos atendimentos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Em suas razões, a agravante sustenta erro de premissa fática, alegando que a fatura de maio/2021 foi proporcional e que não houve repasse da cota do falecido. Defende que o contrato é coletivo por adesão, sendo o estipulante ASFUNCTUR, cujos reajustes anuais e por faixa etária seguem normas específicas da ANS e livre negociação entre as partes, não se submetendo obrigatoriamente aos índices de planos individuais. Afirma que a ordem de excluir a cota do falecido é impossível, pois o boleto atual já contempla exclusivamente a cota da autora; alega ausência de urgência, dado que os fatos questionados remontam a 2021.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (id.351643351).

A agravada, em contrarrazões, alega que a demora no ajuizamento decorreu de sua condição de saúde, portadora de Alzheimer sob curatela; demonstrou que as faturas de maio e junho de 2021 foram cobradas de forma integral para ambos os beneficiários, mesmo após o óbito do titular em 12/05/2021, e que os valores faturados a partir de julho/2021 apresentam divergências que sugerem a absorção de custos indevidos. Reitera a abusividade dos aumentos e requer a manutenção da liminar de primeiro grau.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela não intervenção no feito, por entender inexistir interesse público ou social que justifique a atuação do Parquet (id.363568358).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Juízo de Admissibilidade

O recurso é próprio e tempestivo. Conheço do agravo.

Mérito

A questão controvertida divide-se em dois eixos: (i) a cobrança da cota-parte do cônjuge falecido e os reajustes aplicados ao contrato e (ii) a manutenção do acesso da autora aos serviços do plano de saúde.

Inicialmente, quanto a readequação pela morte do cônjuge e dos reajustes, embora a probabilidade do direito penda em favor da agravada, a questão não comporta resolução em sede de cognição sumária.

Os documentos e faturas acostados aos autos pela própria agravante (ids. 348976851 a 348976851) confirmam que as mensalidades de maio e junho de 2021 foram cobradas considerando o faturamento integral de dois usuários, mesmo após o falecimento do titular ocorrido em 12/05/2021. Somente em julho de 2021 a fatura passou a ser emitida exclusivamente em nome da autora.

Contudo, há nítida divergência entre os valores apresentados nos extratos internos da operadora e os boletos efetivamente cobrados da consumidora (ids. 220889357, 220889361 e 220889362 – origem), diferenças que demandam dilação probatória e auditoria financeira, que não permitem, em sede liminar, a definição do valor correto da mensalidade individual da autora.

Da mesma forma, a análise da abusividade dos reajustes anuais e de faixa etária em contratos coletivos por adesão exige prova técnica atuarial para aferir o equilíbrio do fundo mútuo e a sinistralidade do grupo.

O STJ, no Tema Repetitivo no 952, firmou que:

"O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso".

Portan
to, a determinação de readequação imediata das faturas, sem a devida instrução probatória, mostra-se prematura.

Quanto à suspensão dos reajustes anuais aplicados ao plano coletivo, verifica-se a ausência de
periculum in mora
contemporâneo.

A agravada questiona reajustes e o modelo de cobrança iniciados em 2021, mas somente judicializou a questão em janeiro de 2026, ou seja, quase cinco anos após o fato gerador de sua irresignação. Durante todo esse período, a autora suportou o pagamento das mensalidades sem demonstrar qualquer risco iminente que não pudesse aguardar o regular contraditório.

A demora injustificada na busca do provimento jurisdicional descaracteriza o requisito da urgência. Neste sentido:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DA PERDA DE OBJETO AFASTADA. MERITO.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. TUTELA DE URGÊNCIA PARA READEQUAÇÃO DE MENSALIDADE POR FAIXA ETÁRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência e determinou a readequação da mensalidade do plano de saúde de beneficiário dependente entre 0 e 18 anos, sob pena das sanções do art. 297 do CPC.

2. A agravante alega que o plano contratado é coletivo empresarial, com precificação por faixa única, sem variação etária, não se aplicando a tabela genérica apresentada pelo agravado. O agravado sustenta a perda do objeto em razão do cumprimento da liminar e pleiteia a manutenção da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) perda superveniente do objeto recursal pelo cumprimento da tutela de urgência; e (ii) os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência que determinou a readequação da mensalidade de beneficiário dependente, na faixa etária de 0 a 18 anos, em plano coletivo empresarial com precificação por valor único.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O cumprimento provisório da decisão não implica perda do objeto do agravo, pois subsiste o interesse recursal diante dos efeitos jurídicos da ordem judicial, inclusive quanto às cobranças futuras.

5. O contrato celebrado possui cláusula expressa de precificação por faixa única, sendo legítima essa estrutura contratual conforme previsão da RES. CONSU no 06/1998, com redação da RES. CONSU no 15/1999.

6
. Inexistência de prova inequívoca da probabilidade do direito alegado pelo autor, tampouco de urgência justificada, não estando preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela de urgência.

7. A tabela genérica apresentada nos autos não possui vínculo com o contrato firmado, e não foram apontadas práticas abusivas, vícios contratuais ou descumprimento de normas regulatórias da ANS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido para revogar a decisão agravada e restabelecer o status quo ante.

Tese de julgamento: “1. O cumprimento provisório da tutela de urgência não impede a apreciação do agravo de instrumento quando subsistirem efeitos jurídicos relevantes da decisão impugnada
. 2. A ausência de demonstração da probabilidade do direito e da urgência contemporânea impede a concessão de tutela de urgência para readequação do valor da mensalidade em contrato de plano de saúde coletivo empresarial com precificação por faixa única.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 297 e 300.

(N.U 1031500-16.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2025, Publicado no DJE 28/11/2025)

Sit
uação diversa, contudo, é a que diz respeito à manutenção do acesso da autora aos serviços e à assistência do plano de saúde.

A agravada é pessoa idosa, portadora de Alzheimer e dependente de cuidados, conforme demonstrado pelos documentos acostados aos autos. Trata-se, portanto, de beneficiária em condição de extrema vulnerabilidade, cuja interrupção do plano de saúde poderia acarretar dano irreversível à sua integridade física e à própria vida.

O direito à saúde é direito fundamental garantido pelo art. 196 da Constituição Federal, de eficácia imediata e que vincula tanto o Poder Público quanto os particulares que atuam na prestação de serviços de saúde.

A operadora de plano de saúde, ao assumir contratualmente a cobertura assistencial de seus beneficiários, sujeita-se ao dever de continuidade na prestação dos serviços, especialmente quando o beneficiário se encontra em tratamento em curso.

Nesse contexto, a suspensão do acesso ao plano em razão de débitos que são objeto de discussão judicial configuraria medida desproporcional e potencialmente irreversível, capaz de comprometer de forma definitiva a saúde e a vida da autora. O perigo de dano, neste aspecto específico, é atual, concreto e de difícil reparação, justificando plenamente a manutenção da tutela de urgência. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – IDOSA
– TRATAMENTO - NEGATIVA DE COBERTURA –
PLANO
ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 9.656/98 – IRRELEVÂNCIA - RECOMENDAÇÃO MÉDICA –
PROTEÇÃO A BEM MAIOR –
DIREITO

FUNDAMENTAL
– DEVER DE PRESTAÇAO DE ASSISTÊNCIA
- RECURSO DESPROVIDO. Aplicam-se os dispositivos da Lei no 9.656 /98 aos contratos firmados anteriormente à sua edição desde que não demonstrado, pelo
plano
de
saúde
, o oferecimento, ao segurado, da possibilidade de migração para outro
plano
regido pelas novas regras introduzidas pela referida norma, o que, in casu, não restou comprovado pela operadora de
saúde
.
Na espécie, presentes a probabilidade do
direito
invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve ser mantida a decisão que concedeu a tutela de urgência
. Recurso desprovido. (N.U 1002443-84.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 28/04/2024) (destaquei)

Ass
im, independentemente da controvérsia sobre os valores das mensalidades e dos reajustes, que demandam dilação probatória, a manutenção do acesso da autora aos serviços do plano de saúde é medida que se impõe como tutela mínima e indispensável à preservação de sua dignidade e integridade.

Em face o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para:
(I)
revogar o item 1 da decisão agravada, que determinou a readequação das faturas com exclusão da cota-parte do segurado falecido e a incidência dos reajustes exclusivamente sobre a cota remanescente da autora, ante a necessidade de dilação probatória para apuração do valor correto da mensalidade individual e da regularidade dos reajustes aplicados ao contrato coletivo, matérias que não comportam resolução em sede de cognição sumária;
(II)
manter o item 2 da decisão agravada, que determinou que a Unimed Cuiabá se abstenha de suspender ou interromper o acesso da autora aos serviços e à assistência do plano de saúde em razão dos débitos objeto de rediscussão, preservando-se o direito fundamental à saúde da agravada, pessoa idosa e portadora de enfermidade grave, até o julgamento definitivo da lide, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) em caso de descumprimento.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026